Tribunal: STF
Processo: HC 211235
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido de liminar no Habeas Corpus nº 715.088/SC. 



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com causa de diminuição). O Juízo, na sentença, negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo o paciente em prisão domiciliar anteriormente deferida, com monitoramento eletrônico.



    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ser desproporcional a negativa do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença. Afirmam cabível cautelar diversa. Realçam a primariedade, os bons antecedentes e a existência de residência fixa. 



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão. 



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem.



    7. Informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC revelam ter sido concedida a prisão domiciliar ao paciente, em 26/03/2021, mantida na sentença, sob monitoramento eletrônico — processo nº 5004774-15.2021.8.24.0064.



    8. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 26/05/2022, demonstrou que o Relator, no Habeas Corpus nº 715.088/SC, deferiu a ordem, em menor extensão que a requerida, para determinar a adequação da prisão cautelar ao regime prisional semiaberto. Está pendente de análise, naquele Tribunal, o agravo em recurso especial nº 2.118.308/SC. 



    É o relatório. 



    Decido.



     



    9. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Presidente, no Habeas Corpus nº 715.088/SC, indeferiu o pedido de liminar.



     



    10. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    11. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus, ao tempo da impetração, sequer haviam passado pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente não adentrou a matéria de fundo, limitando-se a afirmar que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020); HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    12. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entendo ser o caso dos autos.



    13. Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que o fato de haver informações de que o paciente se encontra em prisão domiciliar não afasta o interesse na providência pretendida neste habeas corpus. Isso porque a prisão domiciliar, como medida substitutiva da preventiva, mantém o mesmo caráter cautelar desta. Em outras palavras, a finalidade da prisão domiciliar, concedida por questões humanitárias e excepcionais, é a mesma da prisão substituída. 



    14. Ainda, nesse sentido, cumpre observar que a custódia domiciliar, com previsão no art. 318 do Código de Processo Penal, foi inserida em tópico diverso daquele pertinente às medidas cautelares diversas da prisão (Capítulo V, arts. 319 e 230). Consoante abalizada doutrina, “isso significa que a prisão domiciliar é considerada pelo legislador como uma forma de prisão preventiva domiciliar e não como medida cautelar alternativa à prisão”. (LIMA, Renato Brasileiro de. In: Manual de Processo Penal. 3. ed. JusPodivm. p. 996).



    15. Feitos tais esclarecimentos, passo à análise da matéria de fundo.



    16. Ambas as Turmas do STF têm assentado a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020).



    17. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal (gênero) — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    18. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    19. Acerca do tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 177 e 179; grifos nossos). 



    20. Na espécie, a prisão preventiva, mesmo que convertida em domiciliar, com monitoramento eletrônico, revela-se desproporcional. O paciente, primário e sem antecedentes criminais (e-doc. 12, p. 13), foi condenado à pena de 4 anos e 10 meses de reclusão, ante a prática de crime não violento (tráfico de drogas privilegiado), estando custodiado provisoriamente desde 23/03/2021, ou seja, há mais de 1 ano e 2 meses. Registra-se que esse período seria, em tese, suficiente a viabilizar a progressão ao regime aberto, pois a Lei de Execução Penal prevê como requisito objetivo o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça — art. 112, inc. I, c/c § 5°, da LEP. 



    21. A instrumentalidade, acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    22. Apesar de evidenciada situação de cautelaridade, presente o risco de reiteração delitiva, ante a gravidade concreta da conduta — mantinha em depósito 1.066 g da substância vulgarmente conhecida como maconha/"haxixe", além de guardar e ter em depósito 7 (sete) mudas de planta semelhante à maconha, 3 (três) balanças de precisão, 3 (três) celulares smartphone e 1 (um) caderno contendo anotação sobre o tráfico —, a prisão preventiva, frise-se, excepcional, no caso, convertida em domiciliar, revela-se desproporcional.



    23. De outro lado, a tentativa de compatibilizar a segregação cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, como o fez o STJ, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois do contrário “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”.



    24. Compactuando com esse entendimento, o Ministro Alexandre de Moraes salientou “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020).



    25. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de evitar a reiteração delitiva, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



     



    26. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, contudo, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão domiciliar por cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC (processo nº 5004774-15.2021.8.24.0064).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 05 de junho de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator